Tribunal: STF
Processo: HC 267305
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus de próprio punho em que se pretende a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico eventual (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de ter atuado na condição de “mula” do tráfico. 
É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente